Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-54.2015.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000601-54.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO SANTOS RIBEIRO - CPF: 017.806.071-21 (APELANTE), ROSANGELA REZENDE BARBOSA - CPF: 012.344.001-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA INCONSISTENTE – TESTEMUNHA OUVIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE CONFIRMA A VERSÃO DO RÉU DE AUSÊNCIA DE DOLO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe, máxime quando o réu negou veementemente o dolo na conduta e sua declaração é corroborada pela testemunha ouvida em juízo, a qual assentou ter sido a vítima quem iniciou as agressões, limitando-se o convivente a contê-la, a autorizar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO SANTOS RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCELO SANTOS RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação penal n.º 601-54.2015.811.0048 – Código: 27333, julgou parcialmente procedente a denúncia,
absolvendo-o
da imputação do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, e
condenou-o
pela prática do crime descrito no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, cuja execução restou suspensa sob condições, pelo período de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais de ID 19559494 e ID 19559495, a i. Defesa almeja a
absolvição

do crime de lesão corporal sob o viés da excludente de ilicitude da
legítima defesa
e, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para a
modalidade culposa
, ante a ausência de dolo. Enfim, prequestiona os artigos 23, II; 25 e 129, §6º, do Código Penal, e o art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões foram ofertadas no ID 19559496 ao ID 19559514, aventando o acerto da r. sentença condenatória e o consequente desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado ao ID 23262484, adotou
per relationem
as contrarrazões ministeriais, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
MARCELO SANTOS RIBEIRO
foi
denunciado
como incurso no art. 147,
caput
e no art. 129, §9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal,
porque, na data de 15/06/2015, por volta das 19h, na residência localizada à Rua Ramon Araújo Itacarambi, n.º 61, bairro Boa Esperança, na comarca de Juscimeira/MT, ofendeu a integridade corporal da sua ex-convivente
Rosângela Rezende Barbosa
– com quem manteve união estável durante aproximadamente 10 (dez) anos, oportunidade em que torceu-lhe o braço, causando as lesões discriminadas no laudo de ID 19558455; e, em seguida, ameaçou-a com palavras de causar mal injusto e grave, dizendo que usaria a faca que trazia nas mãos acaso alguém entrasse no imóvel para tomar-lhe o filho.

Ao final da regular instrução criminal, o d. magistrado sentenciante
absolveu
o ora apelante da
imputação do crime de ameaça
e o
condenou

pela prática
do crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica e/ou familiar.

I
rresignada, a i. Defesa interpôs o recurso de apelação criminal ora em apreço veiculando pleito absolutório fulcrado na tese de legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

O delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, CP), compreendida como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, a partir da inclusão trazida pela Lei nº. 10.886/2004, quando for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro com quem o agente conviva ou tenha convivido ou, ainda, no contexto das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Ademais, conquanto esteja disposto em tipo penal derivado, com a prescrição de sanção penal mais rigorosa, que majora a pena máxima em abstrato de 01 (um) para 03 (três) anos de detenção, à semelhança da modalidade simples, prevê uma lesão corporal de natureza leve. Da mesma forma, somente pode ser praticado a título de dolo [
animus laedendi
ou
animus vulnerandi
], seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo.

O tipo penal possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta
“clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Especial – arts. 121 ao 361, Volume único, 6ª ed. rev. ampl. E atual., Editora JusPodivm, 2014).

Com aparo nessas assertivas, tem-se que a
materialidade delitiva
se encontra devidamente evidenciada pelo boletim de ocorrência (ID 19557998) e pedido de providências protetivas (ID 19558450), bem como pelo auto de exame de corpo delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID 19558455).

Todavia, no que tange à
autoria
e ao
elemento subjetivo
do tipo penal em apreço, entendo que não se encontram suficientemente comprovados pelo conjunto probatório amealhado nos autos.

Isso porque, nas duas oportunidades em que foi interrogado,
o apelante
MARCELO SANTOS RIBEIRO
manteve a
mesma versão dos fatos, negando veementemente a intenção de agredir a ex-companheira
, aduzindo, a seu turno, que na data fatídica fora flagrado pela vítima enquanto trafegava com o filho do casal na garupa da motocicleta da sua então namorada, derivando o entrevero da circunstância de a ofendida não aceitar esse novo relacionamento do réu, motivo pelo qual o acertou com o capacete nas costas e o arranhou, ao que se sucedeu a ação do recorrente de segurar o braço da ex-companheira e torcê-lo a fim de contê-la, o que acabou gerando a lesão identificado no laudo pericial.

Corroborando a versão do réu, cita-se o depoimento extrajudicial da testemunha
MARIA APARECIDA MONÇÃO DE FRANÇA
, integrante do Conselho Tutelar e quem atendeu a ocorrência junto com o Conselheiro Valdir, a qual esclareceu ter percebido ao chegar na residência do acusado que a vítima estava com o ânimo alterado e falava alto, tanto que ouviu o filho desta dizer que não queria ir embora com a mãe e, de outro lado, o apelante aparentava estar calmo. Diante deste cenário, questionou o que havia acontecido e a ofendida respondeu que o ex-companheiro torceu-lhe o braço, porém, ao ser questionada pelo Conselheiro Valdir se a agressão havia ocorrido em contexto de defesa daquele, admitiu ter iniciado a violência ao bater no ex-convivente com o capacete, fazendo-o porque ‘
MARCELO tinha a tirado do sério
’ (sic – ID 19558452).

Em juízo, muito embora tal testemunha não se recordasse das minudências do fato, foi categórica ao afirmar que a vítima se encontrava bastante nervosa e alterada, e que o filho em comum do casal estava assustado e reticente em ir embora com a genitora, justamente em razão deste estado de ânimo.

De outro lado, durante o inquérito policial, a ofendida
ROSÂNGELA REZENDE BARBOSA

narrou que
no dia fatídico [15/05/2015] viu o ex-convivente trafegando em uma motocicleta que seria da então nova companheira, juntamente com o filho comum do casal, o qual, contudo, não usava capacete. Diante de tais circunstâncias, foi até a casa do apelante para buscar o menor que lá se encontrava em visita, e advertiu o acusado de que aquela seria “
a última vez que ela veria seu filho na moto dessa mulher
”, o que acabou iniciando uma discussão, sendo este o contexto em que o ex-convivente segurou-lhe o braço e o torceu para trás, ao passo que a ofendida o agrediu com o capacete e acionou o Conselho Tutelar
(
ID 19557999).

No entanto, na data de 09/07/2015, portanto, antes mesmo da conclusão do inquérito policial, a ofendida compareceu à Delegacia de Polícia
“com a finalidade de retirar a queixa de lesão corporal feita a seu ex-convivente”
(
sic –
ID 19558456, p. 2), oportunidade na qual foi informada que o processo seguiria seu curso normal, uma vez que se tratava de conduta apurada por meio de ação penal pública incondicionada.

Quando inquirida em juízo já no dia 24/01/2017, a vítima
retratou-se parcialmente da versão apresentada na fase policial
,
afirmando que, desde o início, foi verbalmente agressiva com o apelante, tanto que seu filho não queria acompanhá-la porque estava assustado com a situação, e que a equimose identificada em seu braço se deu porque primeiro agrediu o réu com um capacete e foi segurada por ele, destacando, em arremate, que embora ao tempo da solenidade houvesse reatado o relacionamento, quando solicitou a ‘retirada da queixa’, o casal não estava junto.

Nessa ordem de ideias, urge reforçar que, à luz do art. 200 do Código de Processo Penal, a retratação da ofendida não impede a valoração pelo magistrado das diversas evidências amealhadas ao longo da persecução criminal, haja vista o princípio do livre convencimento motivado. E deveras, não raras as vezes, nos crimes que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a vítima acaba por modificar suas declarações a fim de proteger o agente com quem eventualmente se reconciliou, retomando a íntima relação de afeto.

Todavia, ao contrário do que sustenta o magistrado sentenciante, não há nos autos substrato probatório suficiente para afirmar que a alteração no depoimento da vítima traduz nova versão inverídica dos fatos e que se deve
“única e exclusivamente para beneficiar o denunciado”
, ao contrário!

Demais disso,
“(...)
embora nos delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima tenha valor significativo e especial diante da manifestação do acusado,
esta deve estar alicerçada em outros elementos aptos a formar convicção de que os fatos se deram conforme relatado, ainda mais como no caso concreto, onde a vítima alterou substancialmente sua versão dada na Delegacia de Polícia.
”
(TJ-RS – ACR: 70078151370 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 15/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2018).

No caso em apreço, ainda que os elementos probatórios sejam suficientes para comprovar a existência da lesão corporal, existe dúvida insuperável acerca da forma como ocorreram os fatos, não sendo possível extrair, com juízo de certeza, quem teria iniciado as agressões ou quem estaria efetivamente repelindo a injusta agressão, visto que a ofendida, desde o início da persecução criminal, admitiu o seu descontrole emocional na data dos fatos, valendo acrescentar que a testemunha ouvida sob o crivo do contraditório corroborou a versão do réu no sentido da ausência do
animus laedendi
, ou seja, de que segurou o braço da companheira apenas no ímpeto de obstar a investida dela contra sua integridade física.

Diante deste contexto, relembro que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a
palavra da vítima
assuma especial relevância, mesmo nesses casos,
não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
, principalmente se houve retratação em juízo e há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos
, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas, de modo que a dúvida milita em prol do réu, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Isso porque, diante da gravidade das consequências que uma decisão condenatória gera na vida do indivíduo, é imprescindível que esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, suplantada em provas robustas e seguras que forneçam a realidade dos fatos, caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, precisas são as lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

[...]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
[In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 44-45 e 689] – grifei.

Assim, havendo dúvidas a respeito de quem iniciou as agressões, tratando-se de lesões recíprocas, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Com estas considerações, entendo que na hipótese em exame deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Sendo assim, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reformo
in totum
a r. sentença recorrida e
ABSOLVO
o apelante
da infração penal

que lhe fora imputada.

Do Prequestionamento

Enfim, no tocante ao prequestionamento, muito embora
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a legislação infraconstitucional discutida nas razões do apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO SANTOS RIBEIRO
para, com supedâneo no art. 386, inc. VII, do CPP,
absolvê-lo
nos autos da ação penal
n.º
601-54.2015.811.0048 – Código: 27333, que tramitou no d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020